Tribunal: STF
Processo: HC 243212
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.6.2024, por Gustavo de Falchi, advogado, em benefício de Rodrigo da Rocha Pereira, contra decisão pela qual, em 16.4.2024, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 921.554/SP. 



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática, juntamente com outro corréu, de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, por cinco vezes (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c a al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal). Segundo a acusação, “as vítimas foram surpreendidas na residência das mesmas por dois roubadores armados com revólveres, que anunciaram o assalto, exigindo a entrega de pedras de fel de boi, tendo os roubadores rendido os ofendidos, incluindo uma criança de quatro anos, e os trancado na residência, subtraindo 280g de pedras de fel de boi, avaliadas em R$ 280.000,00, além de celulares, dinheiro, joias e bijuterias”.



    3. Impugnando o decreto de prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2140985-48.2024.8.26.0000, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo denegado a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus – Liberdade provisória – Paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de roubo majorado. DECISÃO FUNDAMENTADA – Desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz decretar a custódia cautelar como garantia da ordem pública – Indícios de autoria e prova da materialidade. Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são circunstâncias que não impedem a medida constritiva. Inexistência de constrangimento ilegal. Filhos menores – alegação que por si só não é suficiente para afastar a prisão cautelar quando necessária. Ordem denegada” (doc. 8). 



    Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 921.554/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, indeferido a medida liminar requerida, nestes termos:



    “(...)



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, 
observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. O decreto prisional, em síntese, dispôs que (fls. 21-22): 



    ‘VI - No tocante ao pedido da D. Autoridade Policial no sentido de que seja decretada a prisão preventiva dos acusados RODRIGO DA ROCHAPEREIRA e LEIDYSON TEIXEIRA DIAS, o Representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido. Pelo que se extrai dos autos, as vítimas foram surpreendidas na residência da mesmas por dois roubadores armados com revólveres, que anunciaram o assalto, exigindo a entrega de pedras de fel de boi, tendo os roubadores rendido os ofendidos, incluindo uma criança de quatro anos, e os trancado na residência, subtraindo 280g de pedras de fel de boi, avaliadas em R$ 280.000,00, além de celulares, dinheiro, joias e bijuterias. 



    Consta que antes dos fatos, a vítima N. recebeu uma ligação, do número (17) 98156-5331, às 13h29min, na qual o interlocutor dizia residir no bairro Pedregulho e depois disso, a vítima passou a receber mensagens via WhatsApp da linha (19) 987828-7845, nas quais o interlocutor dizia se chamar Diego e estaria morando no bairro Pedregulho, tendo o mesmo oferecido pedras de fel para vender e solicitado o endereço da residência da vítima, que não desconfiando de nada errado, indicou a localização de sua casa. 



    De posse dessas informações, pesquisas foram realizadas, conseguindo se apurar que a linha (17) 98156-5331 está cadastrada em nome de Katiele da Silva Penaquioni, porém possui Pix em nome de Rodrigo da Rocha Pereira, seu marido, enquanto que a linha (19)9.7828-7846, está cadastrada em nome de Rodrigo da Rocha Pereira. 



    Consta, ainda, que a vítima N., ao escutar os áudios recebidos do falso comprador, percebeu que a voz do mesmo era muito semelhante a de um dos roubadores, apurando-se que o acusado Rodrigo tem as mesmas características físicas de um dos assaltantes, ante o que foi realizada interceptação das linhas telefônicas acima indicadas, e que manteve intenso contato com o corréu Leidyson. 



    Apurou-se, ainda, que ambos os réus saíram de Barretos e estiveram nesta cidade no dia dos fatos, tendo a vítima N. reconheceu os acusados como sendo os roubadores, com base nas características físicas destes. 



    Consta, ainda, que os acusados confessaram a participação no delito, havendo indicativos, ainda, de que estejam envolvidos em outro delito semelhante, merecendo, pois, ser decretada a prisão preventiva dos averiguados. Tal entendimento se justifica porque há fundados indícios do envolvimento dos indiciados no grave crime de roubo majorado, que foi perpetrado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas, o que revela maior gravidade concreta, decorrente da maior dificuldade de defesa e do maior risco corrido pelas vítimas, sendo necessária a custódia dos averiguados para evitar que em liberdade, venham a intimidar os ofendidos e testemunhas. 



    Além disso, mostra-se incompatível a liberdade a quem está envolvido na prática de crimes graves, sendo necessária a prisão dos investigados para evitar que em liberdade, venham a fugir e a continuar a cometer outros crimes, notadamente porque os réus não têm nenhum vínculo com esta cidade e vieram de Barretos para cá apenas para praticar o roubo, tudo indicando que já tivessem informações privilegiadas acerca do fato da vítima possuir as pedras de fel de boi, e que tivessem planejado previamente a prática do delito.



    Ademais, a custódia cautelar, além de resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo, permitindo a rápida instrução processual, e enseja também eventual reconhecimento do agente em juízo, por parte de testemunhas e vítimas. 



    A par de tal fato, a prisão dos indiciados também assegura a aplicação da lei penal, já que em caso de eventual condenação, incabível a concessão de benefício liberatório imediato, em razão da pena e do regime prisional cominados para o delito em tela. 



    Como se vê, consta da decisão de prisão fundamento que, neste juízo inicial, considera-se válido, evidenciado na periculosidade do paciente e no modus operandi empregado na ação delitiva, pois consta das circunstâncias fáticas do crime, ‘que foi perpetrado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas, o que revela maior gravidade concreta, decorrente da maior dificuldade de defesa e do maior risco corrido pelas vítimas’. 



    Como cediço, ‘A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo’ (AgRg no RHC n. 161.527/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.). No mesmo sentido: (...)



    Relativamente à apontada violação do art. 282, § 6º, do CPP, ao que parece, não tendo o Tribunal de origem se manifestado a respeito, não cabe a essa Corte inaugurar a análise da controvérsia, sob pena de incursão em indevida supressão de instância. Atente-se que a presença de circunstâncias subjetivas favoráveis, por si só, não impede a imposição de prisão preventiva. 



    Ademais, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, isoladamente, garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7).



    4. Essa a decisão objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da custódia preventiva do paciente (que não atenderia aos pressupostos legais e seria carente de fundamentação), afirmando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Afirma que “a decisão [pela qual] decret[ada] a prisão preventiva do paciente está em desacordo com o artigo 315, § 2º, incisos I, II, III do Código de Processo Penal, ou seja, a autoridade coatora não indicou de forma idônea a imprescindibilidade da prisão preventiva à luz do caso concreto, invocando razões genéricas e abstratas sem adequá-las ao caso em apreço, bem como não fundamentou concretamente e de forma individualizada a não aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, violando assim o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    a-) a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva do Paciente RODRIGO DA ROCHA PEREIRA, pelas medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP., até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários e; b-) após as informações prestadas e Zeloso Parecer da Procuradoria Geral da República, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, com medidas cautelares menos gravosas daquelas quando da concessão da medida liminar, por ser medida de Direito, Justiça e Política Criminal c-) Todavia, subsidiariamente, caso não seja o entendimento desta Corte Suprema de Justiça, quanto ao conhecimento do presente Remédio Constitucional, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta e flagrante ilegalidade, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c.c. artigo 654, § 2º, do CPP e art. 192 do RISTF”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 921.554/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. Ademais, a decisão questionada, além de monocrática, é de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não é acolhido no sistema jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    9. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática de roubos majorados pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, por cinco vezes. 



    11. Pelo demonstrado nestes autos, a custódia preventiva foi decretada a partir de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, que não podem ser revistos sem incabível reexame do acervo probatório da ação penal. O decreto teve como fundamento a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo modus operandi dos acusados (“o crime foi perpetrado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas, o que revela maior gravidade concreta, decorrente da maior dificuldade de defesa e do maior risco corrido pelas vítimas [uma delas uma criança de quatro anos]”), além da necessidade de evitar-se a intimidação das vítimas (doc. 9).



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a gravidade em concreto do delito, a periculosidade do agente (evidenciada pelo modus operandi) e a necessidade de resguardar a instrução criminal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga. 3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 206.241-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 
2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida” (HC n. 160.128, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).



    12. Na espécie, há fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” 
(HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora